Tribunal: TJDFT
Processo: 0750704-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento (id no 21755630) interposto por CLIVE TORRES COELHO contra decisão (id no 76470377 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de no 0707256-29.2020.8.07.0018, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Irresignada, a parte agravante sustenta, em suma, que a documentação juntada aos autos demonstra sua hipossuficiência, ocasião em que discorre sobre eventual realização de perícia. Assevera que não possui condições de arcar com as despesas processuais sem o prejuízo de seu sustento e de sua família. Defende, assim, que faz jus à concessão de justiça gratuita e que o recebimento de rendimento acima de 5 (cinco) salários mínimos não é empecilho para tal benefício. Tece arrazoado para fins de concessão da tutela recursal para sobrestar os efeitos do decisum hostilizado. No mérito, requer a parte agravante o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Ademais, perfilho da linha de que a presunção de necessidade da gratuidade de justiça é apenas relativa, de modo que, quando houver notícia nos autos de que a parte não é juridicamente pobre, o Magistrado deve suscitar a dúvida ou mesmo indeferir/revogar o benefício nas hipóteses em que é patente a sua não miserabilidade no sentido jurídico do termo. No caso em apreço, observo que os contracheques colacionados aos ids no 21755638 e seguintes comprovam que a parte agravante recebe acima de R$ 9.000,00 (nove mil reais) brutos mensais, sendo mais de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais) líquidos. Cuida-se, assim, de quantum que considero ser demasiadamente elevado, sobretudo para quem defende ser pobre na forma da lei. Vale dizer, da análise das circunstâncias do caso concreto, em especial diante dos documentos acostados ao presente agravo, vislumbro que a parte agravante encontra-se em situação bastante diferente dos comprovadamente pobres e indigentes do Brasil, estes sim, destinatários da norma que defere a gratuidade de justiça. Com efeito, não obstante a alegação de eventual produção de prova técnica ou dos débitos que a parte agravante aduz ter que adimplir, tenho que a concessão da gratuidade judiciária se afigura aqui notoriamente indevida, pois, na atual situação econômica de nosso país, a conjuntura demonstrada não se mostra, nem de longe, condizente com uma situação de pobreza. A meu sentir, a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Por consectário, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedida, o que não é, contudo, o caso dos autos. Destarte, entendo que a parte agravante não logrou êxito em demonstrar nesta seara que o indeferimento da gratuidade judiciária, com o consequente pagamento das módicas custas processuais locais, resultaria em prejuízos para sua subsistência ou de sua família, razão pela qual não faz jus ao benefício vindicado. Desta feita, forçoso o entendimento de que, diante da exposição fática, neste momento não há plausibilidade nas alegações da parte agravante, bem como não constato a presença dos requisitos justificadores para deferir, em sede de provimento antecipatório, a pretensão liminar. Portanto, INDEFIRO a tutela recursal vindicada. Intime-se a parte contrária para, caso queira, apresentar resposta. Comunique-se ao juízo a quo.